Tribunal: TJDFT
Processo: 0720469-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi omissa, uma vez que não considerou o valor creditado em favor da autora na ocasião da negociação.

2. Recurso próprio e tempestivo.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.

4. Conforme o voto de ID 53820353, os valores creditados foram utilizados para quitação dos empréstimos e outros encargos, sob orientação do preposto do réu, havendo, contudo, defeito na prestação dos serviços, o que ensejou uma cobrança a maior em desfavor da autora. Não há que se falar, desta forma, em compensação, porquanto o montante foi utilizado conforme a oferta da instituição financeira.

5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.